Tribunal: TJPA
Processo: 0006164-39.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006164-39.2013.8.14.0008
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIS FONSECA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ANALISADAS CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO: PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PROCEDÊNCIA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 223/03 DA ANEEL – DEMORA DEMASIADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A presente demanda diz respeito à pedido de ligação de energia elétrica em razão da implementação do programa “LUZ PARA TODOS”, de modo que

a legitimidade passiva da concessionária apelante e a

competência da justiça estadual se impõem, porquanto à recorrente é atribuída a execução do mencionado programa, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário entre a Centrais Elétricas do Para S/A e a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, tampouco, em legitimidade passiva da União ou do Estado para figurar na lide.

2-Nesse sentido, a matéria atinente ao programa “Luz para Todos” envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia na propriedade do autor, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

3-

In casu, importante ressaltar que, no momento em que o autor, ora apelado, solicitou sua inscrição no programa e a consequente instalação de sua unidade consumidora (ID Nº. 107448), a própria concessionária não negou sua responsabilidade pela instalação da energia elétrica, tendo informado, segundo o consumidor, que o prazo para conclusão do serviço seria de 90 (noventa) dias para a construção da obra necessária ao atendimento solicitado, não tendo a apelante se desincumbido de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

- Assim, restou comprovado que o autor, ora apelado, efetuou pedido administrativo de ligação de energia elétrica, conforme os documentos juntados, os quais não foram impugnados especificamente pela empresa apelante, que sequer procedeu com o atendimento solicitado.

5-

Ressalte-se que o protocolo de solicitação (ID Nº.1074548) data de 08/05/2012, ou seja, houve demasiada demora no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, provocado pela omissão e descaso da empresa apelante para com a parte consumidora, restando sim, configurada, portanto, omissão na prestação de serviço essencial.

6-Por outro lado, eventuais obstáculos e entraves, para a concretização do Projeto “Luz para Todos”, assumido junto ao Poder Público, não podem ser transferidos ou suportados pelo consumidor, e sim, pela Concessionária, através do risco da atividade econômica desempenhada. É dever da Concessionária, que detém o monopólio da prestação de serviços, ter o controle e ação sobre os locais ainda não abastecidos pelo fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, e, desta forma, verifica-se que não se fez comprovação nos autos, até a presente data, sobre providências efetivas por parte da empresa para instalação/execução do serviço.

7-Por fim, oportuno salientar que a energia elétrica propicia, para muito além da iluminação, a realização das atividades mais básicas e essenciais do dia a dia, tais como a preservação de alimentos, a comunicação, a utilização de eletrodomésticos e eletro portáteis, ou mesmo um simples banho com água quente, sendo considerada pelo art. 10 da Lei nº. 7.783/1989 como serviço essencial.

8-Recurso conhecido e improvido, para
manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(
sucessora da CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A) inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a empresa ora apelante ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na instalação de energia elétrica na residência do autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento, condenando ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado, tendo como ora apelado
LUIS FONSECA DE LIMA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada (fls. 03-13) aduzindo que no dia 08/05/2012 efetuou pedido administrativo de atendimento solicitando o fornecimento de energia elétrica para seu imóvel localizado na Estrada de Sirituba, Ilha de Trambioca, região rural, devidamente assistida pela CELPA, tendo a parte requerida informado que seria necessário o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a realização do serviço.

Sustentou que decorreu o prazo informado e a empresa não realizou o serviço, ressaltando que seus vizinhos, bem como as vias públicas da região encontram-se supridas de energia elétrica, pelo que requereu tutela antecipada a fim de que fosse fornecida energia elétrica no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e, no mérito, a confirmação da liminar concedida.

Em sede de contestação, a empresa requerida afirmou que se trata de ação com base no programa “Luz para Todos” e que tal situação dependia da participação do programa da União, mais precisamente do comitê gestor estadual, tendo ressaltado que o referido programa e cronograma dependiam de recursos da união, fato que lhe impedia de cumprir a instalação solicitada, pleiteando assim, a improcedência da demanda.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 1074561), julgando a demanda procedente.

Inconformada,
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 1074562) aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor a demanda, posto afirmar ser de responsabilidade da Administração Pública Federal e Estadual o planejamento e gestão da política de universalização do acesso e uso de energia elétrica – Programa “Luz para Todos”, ressaltando que as concessionárias de energia são meras executoras das determinações elaboradas pelo Estado, não se podendo exigir da empresa apelante, obrigação que não lhe compete.

Alega ainda, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo autor, ora apelado, salientando que o mesmo fundamenta seu pleito em legislação absolutamente inaplicável à situação em tela, quando há norma federal regulamentando a atuação da empresa, principalmente no que concerne a execução do programa “Luz para Todos”, afirmando também, ser inviável que seja exigido da empresa a obrigação de fornecer energia elétrica, concomitantemente à implantação do Programa de Universalização.

No mérito, aduz que o autor é residente e domiciliado na zona rural do Município de Rurópolis/Pa, onde não possui nenhuma rede de alta tensão para atendimento da solicitação do cliente, considerando que a região ainda será contemplada pelo programa “Luz para Todos” do Governo Federal.

Ressalta o funcionamento e execução do programa “Luz para Todos”, citando as legislações pertinentes, alegando ainda existirem inúmeras decisões deste Egrégio Tribunal no sentido contrário ao entendimento adotado pelo Juízo de 1º grau.

Sustenta que o prazo de vigência do referido programa fora prorrogado até o ano de 2018, salientando que a empresa apelante é apenas executora da obra, podendo só dar início a mesma, quando liberada pelo Governo Federal e comitê gestor.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que, preliminarmente, sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a regular extinção do feito e, no mérito, que a sentença ora vergastada seja reforma, com julgamento pela improcedência da demanda.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1074563), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Prima facie, oportuno salientar que as preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, se confundem com o própria mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão na verificação da responsabilidade ou não da empresa concessionária de energia pela obra de extensão da rede secundária e a consequente ligação da unidade consumidora do autor, com base no Programa “Luz para Todos”.

Afirma a empresa apelante ser de
responsabilidade da Administração Pública Federal e Estadual o planejamento e gestão da política de universalização do acesso e uso de energia elétrica – Programa “Luz para Todos”, ressaltando que as concessionárias de energia são meras executoras das determinações elaboradas pelo Estado, não se podendo exigir da empresa apelante, obrigação que não lhe compete.

Convém ressaltar, que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC. Ademais,
o referido Código estabelece, como regra geral, que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é de natureza objetiva, dispensando a presença do elemento culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Feito o devido esclarecimento, a presente demanda diz respeito à pedido de ligação de energia elétrica em razão da implementação do programa “LUZ PARA TODOS”, de modo que

a legitimidade passiva da concessionária apelante e a

competência da justiça estadual se impõem
,
porquanto à recorrente é atribuída a execução do mencionado programa, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário entre a Centrais Elétricas do Para S/A e a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, tampouco, em legitimidade passiva da União ou do Estado para figurar na lide.

Nesse sentido, a matéria atinente ao programa “Luz para Todos” envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia na propriedade do autor, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

Imperioso ressaltar que o fornecimento de serviços de energia elétrica, por autorização constitucional, a teor do que dispõe o art. 175 da CF, é prestado mediante concessão pelo Poder Público, nos termos das Leis nºs. 9.074/95 e 8.987/95. Nessa toada, o art. 2 da Resolução 223/03 da ANEEL define concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica como sendo o agente titular de concessão ou permissão para explorar a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

A propósito, é pacífica a jurisprudência acerca da responsabilidade da concessionária na instalação de energia elétrica, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA LUZ PARA TODOS.
1. Havendo comprovação de aquisição do imóvel, ainda que pendente a regularidade registral, não se afigura óbice ao fornecimento de energia elétrica.
2. O enquadramento do consumidor nos termos do art. 14 da Lei nº 10.438/2002 (Programa Luz para Todos) enseja a realização das obras à custa da concessionária.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078953171, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 31/10/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PELA INSTALAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - RI: 00015642020178149001 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 22/08/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 27/08/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. CUSTEIO.
1. O programa governamental Luz para Todos visou dar acesso à energia elétrica exatamente aos imóveis rurais. A ré teve oportunidade para enquadrar o imóvel da autora na categoria que entendia adequada, mas não logrou demonstrar nos autos que ele não se encaixava naquele admitido pelo programa citado.
2. O custeio da obra deve ficar a encargo da concessionária, não podendo repassá-lo ao consumidor, diante do disposto na Resolução 223/2003 da ANEEL.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. 4. Recurso não provido.(TJ-SP 10006624820178260099 SP 1000662-48.2017.8.26.0099, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 21/09/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2017)

In casu, importante ressaltar que, no momento em que o autor, ora apelado, solicitou sua inscrição no programa e a consequente instalação de sua unidade consumidora (ID Nº. 107448), a própria concessionária não negou sua responsabilidade pela instalação da energia elétrica, tendo informado, segundo o consumidor, que o prazo para conclusão do serviço seria de 90 (noventa) dias para a construção da obra necessária ao atendimento solicitado, não tendo a apelante se desincumbido de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Por outro lado, convém salientar também que o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – “LUZ PARA TODOS”, instituído pelo Decreto nº. 4.873/03, era inicialmente destinado a propiciar, até o ano de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população brasileira que ainda não possuía acesso a esse serviço público, tendo sido prorrogado o seu prazo de execução até o ano de 2018, a partir do Decreto nº. 8.387/2014 (fls. 96).

Nessa diretriz, vejamos o art. 1º do Decreto 8.387 a respeito do tema:

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS", destinado a propiciar, até o ano de 2018, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço público. (Redação dada pelo Decreto nº 6442, de 2008)

No caso em comento, restou comprovado que o autor, ora apelado, efetuou pedido administrativo de ligação de energia elétrica, os quais não foram impugnados especificamente pela empresa apelante, que sequer procedeu com o atendimento solicitado.

Ressalte-se que o protocolo de solicitação (ID Nº.1074548) data de 08/05/2012, ou seja, houve demasiada demora no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, provocado pela omissão e descaso da empresa apelante para com a parte consumidora, restando sim, configurada, portanto, omissão na prestação de serviço essencial.

Sobre o tema em questão, vale trazer à baila o art. 28, da Resolução nº 456, da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, fixando o prazo de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias para que seja dado início ao procedimento de implementação do serviço de energia elétrica, nos termos do seu art. 28.

Por outro lado, eventuais obstáculos e entraves, para a concretização do Projeto “Luz para Todos”, assumido junto ao Poder Público, não podem ser transferidos ou suportados pelo consumidor, e sim, pela Concessionária, através do risco da atividade econômica desempenhada. É dever da Concessionária, que detém o monopólio da prestação de serviços, ter o controle e ação sobre os locais ainda não abastecidos pelo fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, e, desta forma, verifica-se que não se fez comprovação nos autos, até a presente data, sobre providências efetivas por parte da empresa para instalação/execução do serviço.

Ademais, é indiscutível a importância do programa "Luz para Todos", de modo que, pelo que extrai de sua finalidade, quanto maior o número de beneficiários do programa, mais desenvolvimento social e econômico haverá, inclusive no viés da dignidade da pessoa humana, que deve, sem dúvida, nortear as ações públicas, tendo em vista a necessidade constante de se buscar salvaguardar o respeito ao mínimo existencial.

Nessa esteira de raciocínio, dúvida alguma pode existir de que, de fato, encontra-se no rol das obrigações da recorrente, na condição de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, o ônus de proceder com a ligação da rede de energia postulada pelo autor, conforme disposto na legislação que trata do mencionado programa.

Como sabido de todos, a construção da rede de energia elétrica até o ponto de entrega é de total responsabilidade da empresa concessionária, aqui ré, por conta da própria concessão que lhe foi de delegada. Ademais, conforme se depreende da documentação colacionada aos autos pelo autor, ora apelado, cuidou o mesmo de realizar o pedido administrativo junto ao programa "Luz para Todos", de modo a indicar o cumprimento de sua obrigação, ao passo que, não apresentou a empresa apelante qualquer impugnação a tais documentos.

Por fim, oportuno salientar que a energia elétrica propicia, para muito além da iluminação, a realização das atividades mais básicas e essenciais do dia a dia, tais como a preservação de alimentos, a comunicação, a utilização de eletrodomésticos e eletro portáteis, ou mesmo um simples banho com água quente, sendo considerada pelo art. 10 da Lei nº. 7.783/1989 como serviço essencial.

Desta feita, não merece prosperar o pleito recursal no que tange à reforma da condenação em obrigação de fazer imposta à ora Apelante, para que esta, no prazo de 30 (trinta dias), proceda à instalação da rede secundária de energia elétrica e a consequente ligação da unidade consumidora do autor, ora apelado, nos moldes do programa “Luz para Todos”.

Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido arguidas pela ora recorrente, para no mérito,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 03/07/2020